Tribunal: TJSP
Processo: 1501709-09.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte para consumo, de incidência da atenuante da menoridade penal relativa e de reconhecimento da figura privilegiada, em relação a

Ementa:
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte para consumo, de incidência da atenuante da menoridade penal relativa e de reconhecimento da figura privilegiada, em relação a Andreza, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação a André. Preliminares afastadas. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de tráfico, somente. Absolvição em relação ao delito de associação. Art. 386, VII, do CPP. Ausência de provas da estabilidade e permanência. Penas reduzidas. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501709-09.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes ANDREZA
ANDRADE DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DOMINGUES VIEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
2
Apelação no 1501709-09.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelantes: Andreza Andrade da Silva e André Luiz Domingues Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.703
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da
Lei no 11.343/06. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e
cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pedido de absolvição
pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte
para consumo, de incidência da atenuante da menoridade penal
relativa e de reconhecimento da figura privilegiada, em relação a
Andreza, de modificação do regime carcerário para outro menos
severo e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos em relação a André. Preliminares afastadas.
Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de
tráfico, somente. Absolvição em relação ao delito de associação.
Art. 386, VII, do CPP. Ausência de provas da estabilidade e
permanência. Penas reduzidas. Regimes mantidos, pois bem
fixados e fundamentados. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 339/353) interposto por
ANDREZA ANDRADE DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DOMINGUES VIEIRA em face
da r. sentença que julgou a ação procedente, condenando-os ao cumprimento de pena
equivalente a 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
1200 (vinte) diárias de multa, à razão menor da lei e 10 (dez) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no piso
legal, respectivamente, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação em
concurso material (cf. art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do art.
69, do Código Penal).
A denúncia foi oferecida (fls. 62), e recebida às fls. 146/147. Os
réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa (fls. 118/121). Foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
3
audiência de instrução e julgamento (fls. 212/217 e 365) e sobreveio sentença condenatória
(fls. 252/265), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do feito
pela ilicitude da prova decorrente da ação de guardas civis metropolitanos e pelo
cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de exame químico-
toxicológico. Quanto ao mérito, buscam a absolvição diante da insuficiência de provas para
a reafirmação do édito condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para
porte para consumo, a incidência da atenuante da menoridade penal relativa e o
reconhecimento da figura privilegiada, em relação a Andreza, de modificação do regime
carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as teses
apresentadas (fls. 359/364).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do
apelo (fls. 378/386).
É o relatório.
Consta da exordial que em dia e local indeterminados, mas através
de condutas que perduraram até o dia 10 de novembro de 2019, os ora incriminados
associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Consta, ainda, que no dia 10 de novembro de 2019, os ora
incriminados, previamente associados e em unidade de desígnios, traziam consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
4
guardavam e tinham em depósito, para venda, entrega a consumo e fornecimento, ainda
que gratuito: a) 60 (sessenta) porções de cocaína, pesando aproximadamente 109,3g (cento
e nove gramas e três decigramas); e b) 239 (duzentas e trinta e nove) porções de cocaína,
pesando aproximadamente 363,6g (trezentos e sessenta e três gramas e seis decigramas),
substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 63/66).
Preliminarmente, não se vislumbra a pretendida nulidade
decorrente da ilicitude da prova.
Em que pese controvertida a extensão das atribuições das guardas
civis metropolitanas, havendo, inclusive, recurso extraordinário sobre o tema, cuja
repercussão geral foi reconhecida (RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux), extrai-se do art.
301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo poderá prender quem quer se
encontre nas hipóteses de flagrância do art. 302, e que as autoridades policiais tem o dever
de realizar o flagrante. Assim, embora a guarda municipal não se enquadre no conceito de
“autoridade policial”, inequivocamente tem aptidão para realizar o flagrante facultativo.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste E. Tribunal:
“A prisão em flagrante, efetuada por guardas civis
metropolitanos, foi totalmente legal e dentro dos preceitos
constitucionais, não havendo nada que possa invalidar tal ato.
Inteligência do art. 301 do Código de Processo Penal e
precedentes dos Tribunais Superiores. De fato, não há qualquer
impedimento legal ou constitucional, que vicie a prisão em
flagrante realizada por guardas municipais, como no caso”
(Apel. no 0035532-76.2010.8.26.0554, C. 1a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Des. Airton Vieira, j. 19.05.2014).
“Apelação
Tráfico de entorpecentes. Preliminar
afastada
Prisão em flagrante levada a efeito por guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
5
civis municipais Nulidade não ocorrente Exegese do art. 301
do CPP” (Apel. no 0021800-45.2014.8.26.030, C. 4a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ivan Sartori, j. 14.08.2015).
“Apelação Criminal
Embriaguez ao volante

Preliminar

Nulidade

Participação
de guardas
civis na prisão do réu Ilegitimidade Inocorrência em razão do
disposto no art. 301, do CPP, facultando a qualquer do povo
atuar
em
defesa
da
sociedade”
(Apel.
no
3000592-82.2013.8.26.0601, C. 10a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 06.08.2015).
Ainda, tampouco é de se acolher a tese de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização do exame
toxicológico.
Em relação a isso, como se sabe, o deferimento, ou não, das provas
requeridas, atine ao magistrado condutor do feito, competindo-lhe, com base em seu
prudente juízo, aceitar ou não a realização de diligências complementares e a produção de
provas, sempre tendo por base a finalidade do processo, mas também sem perder de vista
sua instrumentalidade, sendo-lhe amplamente permitido indeferir os pleitos que se
mostrarem inúteis ou desnecessários, especialmente se com aparente finalidade
protelatória.
Neste exato sentido aponta a jurisprudência:
“O princípio do livre convencimento permite ao
Magistrado, diante do conjunto probatório, formar seu juízo de
valor sobre os fatos, apreciando livremente as provas carreadas
aos autos, podendo indeferir a realização de provas
desnecessárias ou meramente protelatórias” (HC n° 47.714/PE,
C. 6a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. em 7.3.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
6
Aliás, o fato de o incriminado fazer uso de substância entorpecente
não desnatura a conjunto probatório jungido ao feito.
Afastados, pois, as preliminares soerguidas.
Quanto ao mérito, tem-se que a materialidade do delito restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
10/13), auto de constatação preliminar (fls. 14), auto de exibição e apreensão (fls. 15) e
auto de exame químico-toxicológico (fls. 122/125), tudo em consonância com as demais
provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre os incriminados um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas os guardas
municipais relataram que se encontravam em patrulhamento quando viram uma moça de
bicicleta com um volume na cintura e que aparentava estar nervosa, motivo pelo qual foi
realizada a abordagem e localizado, em seu poder, dois kits contendo trinta saquinhos de
cocaína, cada. Na ocasião ANDREZA narrou que que vivia com ANDRÉ e que ele teria
lhe dado a droga para que distribuísse nos pontos de tráfico, sendo que a cada vinte
saquinhos distribuídos, receberia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).Na residência
de ANDRÉ, indicada por ANDREZA, visualizaram o recorrente no telhado jogando uma
sacola no terreno dos fundos. Quando foi abordado, admitiu ter se desvencilhado de uma
sacola contendo estupefaciente e se disse arrependido. No imóvel localizaram R$ 60,00
(sessenta reais) em dinheiro e, no terreno dos fundos mencionado, localizaram a sacola,
que continha 239 (duzentos e trinta e nove) pinos de cor azul, iguais aos encontrados com
ANDREZA, quando de sua abordagem.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado, qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos guardas, cujos relatos se
mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
7
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende, mutatis
mutandis, que “(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP,
C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos guardas civis,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade aos apelantes.
A apelante ANDREZA, em solo inquisitivo, asseverou que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
8
últimos quinze dias tinha passado a residir com ANDRÉ, onde dormia e a droga ficava
guardada. Frisou que no dia dos fatos levaria dois kits contendo 30 (trinta) porções de
cocaína, cada, a menina que não conhecia, em determinado endereço e a pedido de
ANDRÉ, pois ele fazia entregas nas biqueiras. Detalhou que com a entrega de cada sacola
contendo 21 (vinte e um) kits ganhariam R$ 400,00 (quatrocentos reais fls. 06). Em solo
judicial admitiu parcialmente os fatos, afirmando que trazia consigo os 60 (sessenta) pinos
contendo cocaína, para o tráfico, droga esta que levava a determinada pessoa, responsável
pela venda. Disse que não era namorada de ANDRÉ, aduzindo, ainda, que a droga era de
sua propriedade, mas a guardava na casa dele, sem o seu conhecimento. Afirmou que
ANDRÉ foi detido jogando uma sacola com 239 porções de acordo com as suas
instruções, pois havia lhe dito que, caso a polícia estivesse no local, era para jogar a sacola
fora, assim não se comprometeria. Diante da clara contradição, explanou que ANDRÉ
soube sobre existência da droga, porque no sábado a deixou na casa dele, e pegaria no
domingo, sendo presa antes, no entanto. Disse que ganhava cerca de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) por mês e que possui quatro passagens pelo delito de tráfico de drogas,
quando era menor. Afirmou, ainda, não estar preparada para sair da prisão, pois voltará
para a mesma vida (fls. 214).
Silente na fase inquisitiva (fls. 07), sob os auspícios da proteção
judicial ANDRÉ asseverou que namorava com ANDREZA, a qual, no dia anterior aos
fatos, lhe pediu para que guardasse o entorpecente até o dia seguinte, o que permitiu em
troca de algumas porções para o seu consumo. Afirmou ter passagem pelos delitos de porte
ilegal de arma e tráfico de drogas, cujas penas foram cumpridas. Aduziu saber que
ANDREZA traficava estupefacientes, pois ela lhe fornecia droga. Disse ainda que
dormiam juntos às vezes e, no dia dos fatos, se encontrava nessa condição, mas ao ver a
polícia chegando resolveu jogar a sacola no terreno dos fundos (fls. 214).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhes
socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
9
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos guardas civis
metropolitanos, associado ao modo de apreensão das substâncias entorpecentes e da prisão,
fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos
elementos de prova, como referido.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria remanesce
evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição, em relação ao crime de
tráfico de drogas.
De acordo com esta linha de raciocínio, adequada a condenação
pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há, pois, que se falar em
possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista que o modo que se
deu a prisão e a quantidade de drogas induz raciocínio diverso.
Todavia, quanto ao crime do art. 35 da Lei Antidrogas, de rigor a
absolvição.
É pacífico que, em que pese a literalidade do art. 35 da Lei
Antidrogas, para a caracterização de tal crime deve haver prova de que a associação é
estável e permanente, o que de fato inexiste in casu.
Isso porque o bem jurídico protegido pelo tipo penal é a paz
pública, e a associação que não goza de estabilidade não é apta a atingi-la.
Neste sentido, vale lembrar o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Exige-se
o
dolo
de
se
associar
com permanência e estabilidade para a caracterização do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
10
de associação para o tráfico, previsto no art. 35da Lei n.
11.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver
ânimo
associativo
permanente
(duradouro),
mas apenas
esporádico (eventual)” (HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 19/11/2012).
E de fato não há como se concluir, por meio da prova produzida,
que a relação entre os apelantes era de associação permanente.
Assim determinada a reprovação penal dos recorrentes, passa-se à
análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, crê-se que, muito
embora tenha havido a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente,
esta circunstância será considerada na terceira etapa do critério trifásico. A isso se chega
porque, por se tratarem as causas de aumento e de diminuição mais relevantes que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, estas últimas devem ser consideradas
em último plano, com caráter residual, portanto.
Na segunda etapa, fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que
presentes a menoridade penal relativa ou a confissão espontânea (cf. art. 65, incisos I e III,
alínea d, do CP, respectivamente), isso ou aquilo não tem o condão de minorar a resposta
penal, pois, por indicativo pretoriano, a atenuante não pode conduzir a reprimenda aquém
do mínimo legal (cf. Súmula 231 do STJ).
No que diz respeito a ANDRÉ, preserva-se a elevação da pena na
fração de 1/6 (um sexto), diante da existência da recidiva.
Na terceira fase, de se levar em conta a expressiva quantidade de
droga apreendida (60 porções de cocaína, pesando aproximadamente 109,3g e 239 porções
de cocaína, pesando aproximadamente 363,6g), incompatível com a figura privilegiada,
cabendo vir a talhe o posicionamento do C. STJ no sentido de que a quantidade e variedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
11
de entorpecentes são consideradas, na terceira fase (art. 42 da Lei Antidrogas), sob o
prisma do grau de envolvimento dos incriminados com estrutura criminosa destinada ao
tráfico. Além disso, não se pode olvidar que ANDRÉ é reincidente, sendo vedado, pois, o
reconhecimento do tráfico privilegiado nesses casos, por se tratar de indício de dedicação a
atividades criminosas:
“1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4o,
da
Lei
n.o
11.343/06,
o
condenado
deve
preencher,
cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso
concreto. 2. Admite-se a consideração de ações penais em curso
para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se
dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a
aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma
fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a
verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos
réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento
que justifica o afastamento da benesse” (AgRg no HC
515.327/MG, j. 22/10/2019).
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 5 (cinco) anos
de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão menor da lei, com
relação a ANDREZA, e, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no tocante a ANDRÉ, tornadas definitivas
nesses patamares, ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua
modificação.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos, pelo quantum concretizado da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
12
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o fechado, em
razão da diretriz legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), considerando que a CF preconizou
tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso
XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida político-
criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados
ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte
do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto ao
tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas
de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à
altura do julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os
das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares
de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se
de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
13
e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de
revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas.
Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o,
não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal
por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do julgamento:
04/07/2013).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória, dizer
mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção parcial.
Ante o exposto, AFASTADAS as preliminares arguidas, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, a fim de absolver os apelantes da
acusação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei Antidrogas), com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e reduzir as reprimendas
para a 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à
razão menor da lei, com relação a ANDREZA ANDRADE DA SILVA, e, 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no tocante a ANDRÉ LUIZ DOMINGUES VIEIRA, pelo reconhecimento do
crime de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei Antidrogas), ambas as penas a se
iniciarem sob o regime fechado, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501709-09.2019.8.26.0526 -Voto no 14.703
14
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator